Tribunal: CARF
Processo: 10580.724429/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724429/2012-16
ACÓRDÃO
2002-009.552 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANA BATISTA BARRETO CERQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.552 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724429/2012-16
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 15.531,08, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04,
alegando, em breve síntese, que:
- solicita remissão do débito tributário, com juros e multa de mora, referente a
débitos dos exercícios de 2010 e 2011;
- tal solicitação prende-se ao fato de se encontrar em dificuldades financeiras,
como pode ser demonstrado nas comprovações anexadas, além de outras não
demonstradas, mas passíveis de verificação;
- débitos vêm sendo cumulativamente registrados em suas despesas domésticas.
Desconhecia o preenchimento da declaração de Imposto de Renda e todas as
implicações decorrentes de omissões, o que é passível de ocorrer para pessoas
até mesmo graduadas;
- mesmo reconhecendo as dívidas notificadas, não lhe parece justa tamanha
penalidade, porquanto acarretará consideráveis prejuízos para sua sobrevivência
e de sua família;
- caso se entenda que deva haver cobrança em relação ao que foi notificado,
espera que sejam excluídos os juros e multa de mora com pagamento mínimo
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.552 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724429/2012-16
3
mensal e prazo considerável para cumprir a obrigação, no máximo de tempo
possível;
- pede e espera deferimento da solicitação no total do débito existente, incluindo
imposto, multa e juros;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação apresentada.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Nas fls. 50/51 consta Termo Circunstanciado lavrado na Delegacia da Receita
Federal em Salvador/BA, em que se verifica:
- em relação à omissão de rendimentos, no valor de R$ 15.531,08, referente ao
Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da
Bahia – FUNPREV, verifica-se que a contribuinte apresentou impugnação alegando
dificuldades financeiras e erro no preenchimento da declaração, solicitando a
remissão dos débitos tributários, multa e juros notificados;
- não há previsão legal para cancelamento de débitos tributários pelos motivos
apresentados e, assim, concluiu-se pela manutenção da exigência;
Na fl. 52 há Despacho Decisório no. 74, de 18/01/2016, em que, ao considerar o
Termo Circunstanciado e demais documentos constantes do processo, restou
decidido o deferimento da proposta de manutenção da exigência.
A contribuinte foi cientificada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório em
26/01/2016, fl. 55, e apresentou contestação, fls. 57/59, em que alega, em breve
síntese que:
- o débito existente relativo ao ano-calendário 2009 deve ser atingido pela
prescrição e decadência, conforme legislação e, por conseguinte, deve ser efetiva
sua extinção;
- tal débito lhe gerou prejuízos junto ao Banco do Brasil em que possui conta
salário gerando restrições de direito a cheque especial, renegociação de
empréstimos existentes. Antes de qualquer julgamento houve a inclusão do
suposto débito em Dívida Ativa lhe causando transtornos como já exposto;
- nenhum tributo poderá ter caráter confiscatório, o que pode ser configurado
dada sua fragilidade financeira;
- não foi deduzida a despesa com dependente e instrução, embora neste ano sua
filho Augusto Jesuíno Barreto Cerqueira, fosse seu dependente, tendo, nesse ano,
22 anos, e estudante de Direito da Universidade Salgado de Oliveira Campos em
Salvador;
- por todo o exposto, conclui-se pela prescrição e decadência do débito devido ao
tempo da decisão sobre sua existência e por não ter sido levado em conta o
devido processo legal, com inclusão do débito em Dívida Ativa, antes do
julgamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.552 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724429/2012-16
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
c) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
No recurso a insurgência se concentra sobre juros de mora e multa de ofício
aplicada.
Quanto a multa aplicada, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Da Multa Fiscal - Do Não Confisco
Não cabe razão à contribuinte no que diz respeito à alegação que há um caráter
manifestamente confiscatório da multa lançada de 75% do valor do imposto. A
graduação da penalidade constante da notificação de lançamento não é ato
discricionário, mas sim o simples enquadramento da situação do caso concreto à
previsão legal, resultando no respectivo valor previsto, tudo conforme
comprovado, em toda sua plenitude, pelos argumentos constantes do relatório
fiscal da infração.
Ademais, é importante asseverar que tributo não se confunde com multa, e o que
a Constituição Federal veda é a utilização de tributo com efeito confiscatório.
Aliás, esse é o entendimento do renomado Hugo de Brito Machado:
“A vedação constitucional de que se cuida não diz respeito às multas, porque
tributo e multa são essencialmente distintos
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.552 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724429/2012-16
5
No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência do Direito, em sentido estrito,
a multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de incidência a ilicitude é
essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre algo lícito. Em
outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo,
pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo tem
por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e
por isto mesmo constitui receita ordinária. Já a multa não tem por finalidade a
produção de receita pública, e, sim, desestimular o comportamento que configura
sua hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma receita extraordinária
ou eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens
da vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para
alcançar a sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de
sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas. Por isto mesmo pode se confiscatória.” (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário, 21a edição, São Paulo: Malheiros, 2002, págs.
244 e 245).
É evidente, pois, que toda multa tem a função, não só de penalizar, mas visa
também desestimular o administrado na adoção de atos que constituam
desrespeito ou infração a dispositivos de determinada legislação, como é o caso
presente, em que a contribuinte omitiu, em sua Declaração Anual de Ajuste,
rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora. Portanto, a lei prevê a
imposição de pena pecuniária, sendo que esta é devida no valor correspondente
aos critérios estabelecidos expressamente na legislação.
Dessa forma, os argumentos de que a multa teria caráter confiscatório não
podem prosperar, porquanto o que determina a aplicação da multa é a legislação
pertinente, que de forma objetiva fixa os valores a serem aplicados, sendo que
não se pode afastar o critério legal, baseando-se em critérios subjetivos de justiça.
Do exposto, conclui-se pela impossibilidade de alteração do valor da multa ou do
seu cancelamento; a graduação da penalidade imposta constante da notificação
de lançamento, conforme já se mencionou, não é ato discricionário e sim
vinculado à previsão legal.
Já no tocante a suposta improcedência dos juros de mora, o CARF possui
entendimento sumulado, de observância obrigatória, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.552 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724429/2012-16
6
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante de tal entendimento, não há como ser afastado os juros de mora.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 107
DF CARF MF
Original